Tribunal: TJSP
Processo: 1011423-27.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão no julgado – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1011423-27.2019.8.26.0566/50000
Registro: 2021.0000002114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011423-27.2019.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante PERES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é
embargado ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO CONDOMÍNIO MAISON
CLASSIC SÃO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1011423-27.2019.8.26.0566/50000
VOTO No 28.384
2
VOTO No 28.384
Embargante: Peres Empreendimentos e Participações Ltda
Embargada: Associação dos Compradores do Condomínio Maison
Classic São Carlos
Comarca: São Carlos (2a Vara Cível)
Juiz: Daniel Luiz Maia Santos
Embargos de declaração
Inexistência de omissão no
julgado Livre convencimento motivado do magistrado
Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja
devidamente fundamentado Ausência dos pressupostos do
art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/03) opostos pela parte autora contra o v. Acórdão de
fls. 285/290 (autos principais), pretendendo que sejam prestados
esclarecimentos sobre ponto do julgado que considera omisso.
Sustenta que há omissão no julgado, no
tocante a fundamentação, o que gera nulidade no acórdão.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1011423-27.2019.8.26.0566/50000
VOTO No 28.384
3
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
Da
leitura
do
recurso,
extrai-se
nitidamente que nenhuma das hipóteses de cabimento está presente no v.
aresto embargado, sendo conveniente destacar que tal modalidade de
recurso não se destina a corrigir eventual 'error in judicando', de modo
que é impossível lhe atribuir efeito infringente, se não verifica omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
Em
que
pesem
as
alegações
do
embargante, o acórdão se pronunciou, de forma expressa e
fundamentada, acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu
apreço, não havendo nenhum vício formal ou material a ser retificado.
Na
realidade,
o
presente
recurso
demonstra mero inconformismo com o desfecho dado à causa, sendo
certo que é importante ressaltar que: "O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e, tampouco, a responder um a um
todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207) (Grifei).
Portanto, todas as questões foram
devidamente apreciadas, inexistindo omissão a ser sanada nesta
oportunidade. A modificação do acórdão, por tais fundamentos, deve ser
obtida por meio do recurso cabível e não mediante a oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1011423-27.2019.8.26.0566/50000
VOTO No 28.384
4
embargos declaratórios.
Em face do exposto, não configurado o
vício formal apontado, pelo voto, Rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora